Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004648-28.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Angelo Bernardino de Mendonça Júnior
Paciente: Thiago Andrade Celestino
Autoridade coatora: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Angelo Bernardino de Mendonça Júnior, busca restabelecer o status libertatis do paciente Thiago Andrade Celestino, tolhido pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.
Segundo os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 27.7.2018, acusado da suposta prática dos crimes descritos no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.
O impetrante aduz o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto já se encontra segregado há mais de 573 dias, não havendo previsão para o encerramento da instrução criminal, pois alguns dos coacusados ainda nem sequer foram citados, outros não apresentaram resposta à acusação, de modo que a autoridade judiciária apontada como coatora ainda nem designou data para audiência de instrução e julgamento.
Assevera que é nítida “a falta de zelo” do magistrado singular na condução do feito, demonstrando negligência aos atos processuais, e que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.
Ademais, o impetrante ressalta que não se fazem presente os requisitos necessárioa para a decretação da medida extrema, sustentando “que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o periculum libertatis.” (p. 14).
Por outra vertente, relembra que no julgamento do habeas corpus n. 1016333-66-2019, um dos coacusados foi beneficiado com a ordem liberatória, uma vez que esta Corte reconheceu a existência de excesso de prazo da custódia.
Sob a ótica do impetrante, o paciente encontra-se na mesma situação fático-processual do coacusado que alcançou a liberdade ambulatorial, o que torna impositiva a extensão dos benefícios daquele julgado em favor do ora paciente, nos termos do que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Ao fim invoca o princípio da homogeneidade para sustentar que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, o que torna descabido manter a prisão cautelar.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de seja restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessário, outras medidas cautelares alternativas à prisão.
Ao fim, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se, primordialmente, a revogação da custódia preventiva mantida em desfavor Thiago Andrade Celestino, aos argumentos, em síntese, de que ele é mantido segregado por excessivo lapso temporal, bem como não subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que ele faz jus à extensão dos benefícios concedidos a outro acusado, e, sob o prisma da proporcionalidade, a mantença da medida extrema é mais prejudicial que a pena a ser imposta em caso de eventual condenação.
Contudo inexistem elementos para a concessão liminar da ação mandamental.
Primeiro, importante destacar que o caso em comento retrata, novamente, fatos relacionados à denominada operação “Red Money”, e, como se sabe, esta Corte já analisou e reanalisou inúmeros outros habeas corpus relativos a esta operação.
Desse modo, friso que em relação aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento firmado em outros writs, de que a custódia antecipada se tornou impositiva e imprescindível para garantir a ordem pública, e, no caso, estancar as atividades da organização criminosa, precipuamente obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com as movimentações financeiras ilícitas que sustentam, em tese, a facção criminosa chamada “Comando Vermelho”, no Estado de Mato Grosso.
Individualizando a conduta do paciente, percebe-se que a autoridade judiciária apontada como coatora, demonstrou que ele faz parte do núcleo de atuação do malfadado grupo criminoso, o que reforça a necessidade de manter a medida extrema. (Id 34734967).
Assim, nessa fase inicial da ação constitucional, não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, também mantenho o entendimento de que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, e, no caso em apreço, embora realmente haja certo elastério processual, os casos relativos à denominada operação Red Money revelam exacerbada complexidade, tendo em vista os inúmeros acusados, o que por si só, já demanda maior lapso temporal para a conclusão da instrução.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de extensão dos benefícios concedidos em outro habeas corpus, ao coacusado João Bosco, melhor sorte não assiste ao peticionante, a uma porque nem sequer trouxe aos autos o conteúdo da decisão mencionada, e, a duas, não elucidou em que consistiria a hipótese de idêntica situação fático-processual deste com aquele, ou seja, apenas invocou a linha intelectiva prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal, mas nada esclareceu a este respeito.
Apesar de esta Segunda Câmara Criminal ter conhecimento de aspectos fáticos e circunstanciais que envolve a chamada operação “Red Money”, em razão de inúmeros outros habeas corpus impetrados, em benefício de corréus, não é meu dever, como relator, buscar elementos de provas ou documentos para a análise da controvérsia submetida na impetração.
Dessa forma, não havendo como aferir de plano e indene de dúvidas qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora, devendo prestá-las de forma clara e objetiva em relação aos argumentos do impetrante.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator